Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-20.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1004631-20.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE.
Recorrida: MARA CHRISTIANA RODRIGUES LEITE.
Data do Julgamento: 13/12/2022.
E M E N T A
ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL - AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDÃO ANULADO – STF – JUIZO DE RETRATAÇÃO – PENSÃO PÓS-MORTE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR PERCENTUAL DE RECEBIMENTO SOBRE O SALARIO MINIMO – SÚMULA VINCULANTE 04 – VINCULAÇÃO AO RENDIMENTO DO SERVIDOR FALECIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
1. A Súmula Vinculante de no 4 do STF, veda a utilização do salario mínimo como indexador de base de vantagem de servidor publico, e não podendo ser substituído por decisão judicial.
2. A pensão pós-morte deve incidir sobre os proventos do servidor falecido em favor dos beneficiários respeitando sua cota parte.
3. Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004631-20.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARA CHRISTIANA RODRIGUES LEITE - CPF: 888.906.781-00 (RECORRIDO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRENTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022